Tribunal: TJBA
Processo: 8048731-96.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048731-96.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MAINARA CAROLINE DOS SANTOS SILVA Advogado(s): MARIELE DE JESUS SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA RÉ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes. A parte autora/apelante alegou inexistência do débito, negando a contratação. A sentença reconheceu a legitimidade da negativação, com base na documentação apresentada pela parte ré. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso seria inadmissível por deserção, diante da ausência de preparo; (ii) saber se a negativação é indevida e se houve violação a direito da personalidade a justificar indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de deserção deve ser rejeitada, uma vez que a parte apelante é beneficiária da gratuidade de justiça, regularmente concedida pelo juízo de origem, nos termos do art. 98 do CPC. 4. No mérito, a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência do débito, limitando-se a negar a contratação, sem apresentar qualquer elemento indiciário de fraude ou uso indevido de seus dados. 5. A parte ré juntou telas sistêmicas, faturas, extratos e demais documentos que comprovam a relação jurídica e o inadimplemento, o que legitima a negativação. 6. A formalização digital dos contratos não retira a validade das provas apresentadas, que, quando em conjunto, se mostram idôneas e suficientes. 7. Inexistente a prova de ilicitude da negativação ou de dano extrapatrimonial, afasta-se o dever de indenizar, pois a inscrição decorre do exercício regular de direito (art. 188, I, do CC). 8. A existência de restrição anterior afasta, ainda, a pretensão indenizatória, nos termos da Súmula 385 do STJ. 9. Mantida a sentença, majoram-se os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma. 10. Adverte-se a parte quanto à possibilidade de imposição de multa por reiteração de fundamentos, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O benefício da gratuidade de justiça afasta a exigência de preparo, não havendo falar em deserção. 2. A simples negativa da contratação, desacompanhada de elementos probatórios, não descaracteriza a legitimidade da negativação fundada em documentação idônea. 3. A existência de anotação anterior nos cadastros de inadimplentes afasta o dever de indenizar por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8048731-96.2025.8.05.0001, tendo como Apelante Mainara Caroline dos Santos Silva e Apelado o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator